Tribunal: TCU
Processo: 030.647/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em favor da Sra. Maria José de Jesus Lemos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria José de Jesus Lemos (XXX.879.988-XX), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. acompanhe, junto ao Supremo Tribunal Federal, a tramitação do Recurso Extraordinário 638.115 e, sobrevindo decisão definitiva envolvendo a modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada naqueles autos, adote as providências pertinentes com relação aos "quintos" incorporados aos proventos da interessada; 9.4. autorizar à Sefip que: 9.4.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.